Tribunal: TJDFT
Processo: 0744725-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744725-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO PEREIRA LACERDA FILHO EMBARGADO: PEDRO PEREIRA LACERDA FILHO EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte Embargada/Defensoria Pública para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração opostos, ID. 51618164, nos termos do Art. 1.023, § 2o do CPC e do Art. 83, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital